Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Roberto de Lima Telles Agravado: Fox Consig Eireli Banco Pan S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Lima Telles contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 734895-39.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES em desfavor do JJ CONSIG CONSULTORIA e BANCO PAN, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem par que “seja determinada a concessão da tutela provisória de urgência para: 1 – Suspender totalmente os descontos mensais referentes aos empréstimos fraudulentos em questão, do qual ainda resta 81 parcelas de R$ 1.101,71 (mil e cento e um reais e setenta e um centavos), se não for do entendimento de Vossa Excelência que suspenda o valor a maior não anuído pelo autor, quer seja de R$ R$ 1.101,71 (mil e cento e um reais e setenta e um centavos), para R$ 610,47 (seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos) em 96 (noventa e seis) vezes, bem como devolução em dobro do valor cobrado a maior”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores provas e esclarecimentos, porquanto, a princípio, a parte autora só juntou trocas de mensagens pelo WhatsApp como provas de sua versão. Entretanto, a parte não juntou os contratos que são os documentos mais importantes. Há necessidade de analisar as informações contidas nos documentos e se houve a assinatura dos mesmos (emissão de vontade). Enquanto não for possível uma análise mais completa, não há como reconhecer a probabilidade para fins de deferimento do pedido e interferência no valor das cobranças. Não há também razão para a modificação do local do pagamento, a fim de autorizar o depósito de parcelas em Juízo. Por outro lado, não houve a demonstração da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30649210), em síntese, que celebrou negócios jurídicos de mútuo bancário na modalidade "consignação em folha de pagamento" com a instituição financeira recorrida Banco Pan S/A, por meio da sociedade empresária recorrida Fox Consig Eireli. Aduz que contraiu três empréstimos, tendo as parcelas sido fixadas nos valores de de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), respectivamente. Pontua, no entanto, que os descontos procedidos em sua folha de pagamento perfazem os montantes de R$ 486,17 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), R$ 340,42 (trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e R$ 275,12 (duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos), diversamente do que havia sido negociado. Sustenta, aliás, que a instituição financeira informou que os aludidos montantes seriam descontados apenas nas quatro primeiras parcelas. Pontua, no entanto, que não houve a redução dos referidos valores após o mencionado período. Nesse contexto requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os descontos das parcelas aludidas, ou, subsidiariamente, para que seja o valor das referidas prestações reduzidas para o montante total de R$ 610,47 (seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Finalmente, pretende obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela antecipada seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. Foi determinado que as agravadas juntassem aos presentes autos as cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante (Id. 30744360). O prazo concedido para o cumprimento da determinação aludida, no entanto, transcorreu in albis (Id. 32620941). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quianto ao mais o recurso é tempestivo e o recorrente reproduziu nestes autos as peças do processo principal. No presente caso foi constatado que o agravante não juntou aos autos os contratos referentes aos negócios jurídicos em exame sob o argumento de que os instrumentos negociais foram assinados digitalmente, não tendo a instituição financeira recorrida disponibilizado uma via do contrato ao ora recorrente. Nesse contexto este Relator determinou (Id. 30744360) que as agravadas juntassem aos presentes autos as cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante, necessárias para o julgamento do presente recurso. Isso não obstante, as entidades empresárias agravadas deixaram transcorrer in albis o prazo concedido para o cumprimento da determinação aludida. Nesse contexto determino em caráter de urgência, com fundamento no art. 396 do CPC, que as agravadas Fox Consig Eireli e Banco Pan S/A sejam intimadas para que juntem, no prazo de 5 (cinco) dias, aos presentes autos, as necessárias cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante Paulo Roberto de Lima Telles, ficando desde já cientificadas de que em caso contrário receberão multa cominatória no valor, cada, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator